Tribunal: STF
Processo: ARE 1386911
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra decisão em que se inadmitiu o recurso extraordinário interposto aos seguintes fundamentos (e-Doc. 7): 



    “2. Alegou o recorrente, no mérito, ofensa aos artigos 5º, caput, e inciso V; e 37, §6º; da Carta Magna. 



    Compulsando os autos, verifico que a Turma Recursal julgadora não tratou dos artigos acima elencados, de forma que os mesmos não se encontram prequestionados.



    (...)



    Incide, portanto, como óbice ao prosseguimento do recurso, as Súmulas 282[1]e 356 [2]do Supremo Tribunal Federal. 



    Verifica-se, ainda, que a análise da matéria suscitada no recurso extraordinário perpassa necessariamente pela análise de legislação infraconstitucional local (Lei Estadual nº 17.435/2012), encontrando, assim, o óbice da Súmula 280[3] do Supremo Tribunal Federal. Ressalte-se que a suposta ofensa, se existente, seria indireta ou reflexa ao texto constitucional.



    (...)



    Mesmo que assim não fosse, da análise das razões recursais constata-se que o recurso interposto apresenta mero inconformismo da parte recorrente com a decisão que lhe foi desfavorável. 



    No caso em tela, na hipótese remota de ter ocorrido ofensa constitucional, esta teria ocorrido de forma indireta. Segundo a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, ofensas indiretas e reflexas ao texto constitucional não ensejam a admissão de Recurso Extraordinário.



    (...)



    Isso porque sua apreciação demandaria necessário reexame de fatos e provas do caso posto em debate, bem como da legislação infraconstitucional atinente à espécie, o que se revela inviável na instância extraordinária, consoante preconizado na Súmula nº 279 do Supremo Tribunal Federal[4].”



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 5º e 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Verifico que o Tribunal de origem não admitiu o recurso extraordinário tendo como fundamentos a ausência de prequestionamento, a ofensa indireta ou meramente reflexa ao texto constitucional, o reexame fático-probatório e a necessidade de análise e interpretação de direito local. Foram aplicadas as Súmulas nºs 279, 280, 282 e 356 desta Corte.



    A parte agravante, por sua vez, limita-se a asseverar o cumprimento do requisito do prequestionamento e a afronta aos dispositivos indicados no extraordinário. 



    O entendimento da Corte é no sentido de que deve a parte impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão que não admitiu o apelo extremo, o que não ocorreu na espécie, uma vez que mantidas incólumes as motivações relativas à necessidade de se reexaminar a causa à luz do conjunto fático-probatório (Súmula nº 279/STF) e da análise de legislação local (Súmula 280/STF).



    A jurisprudência de ambas as Turmas deste Tribunal é no sentido de obstar o agravo quando, como no caso, não são atacados todos os fundamentos da decisão que obsta o processamento do apelo extraordinário. Nesse sentido: AI nº 488.369/RS-AgR, 4/5/04, Primeira Turma, Relator Ministro Sepúlveda Pertence, DJe de 28/5/04; AI nº 330.535/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Maurício Corrêa, DJe de 21/9/01; e ARE nº 637.373/MS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 15/6/11, esse último assim ementado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RAZÕES DO RECURSO NÃO ATACAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO STF. ARTIGO 543 DO CPC. REMESSA DO FEITO AO STJ. DESNECESSIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I O agravo não atacou os fundamentos da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, o que o torna inviável, conforme a Súmula 287 do STF. Precedentes. II É desnecessário aguardar o julgamento do recurso especial pelo STJ quando o extraordinário não possuir condições de admissibilidade. Precedentes. III Agravo regimental improvido”. 



    Ante o exposto, não conheço do agravo. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de junho de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalment